Tribunal: TJBA
Processo: 0500138-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500138-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALAOR MENEZES DA SILVA Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GAPM. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ART. 85, §1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Configura-se omissão passível de integração por embargos declaratórios a ausência de pronunciamento sobre a fixação de honorários advocatícios quando operada a triangulação da relação processual mediante intimação do réu para oferecimento de contrarrazões recursais. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual, em casos de sentença liminar de improcedência (art. 332 do CPC), a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação perfectibiliza a lide, surgindo o dever de fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §1º, do CPC/2015. III. O princípio da sucumbência impõe ao vencido o dever de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios em favor do vencedor, aplicando-se também à fase recursal quando há efetiva atuação da parte apelada. IV. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0500138-62.2018.8.05.0001, em que figura como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e como parte embargada ALAOR MENEZES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão apontada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator